Tribunal: TJMT
Processo: 1008894-98.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008894-98.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (RECORRIDO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 630.285.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008894-98.2019.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
.

Embargada:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 13/10/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão do colegiado que, por unanimidade, não conheceu de embargos declaratórios anteriormente opostos, por intempestividade. O embargante alega contradição quanto à contagem do prazo recursal, sustentando que, se o prazo tivesse se encerrado na data indicada no acórdão, o trânsito em julgado teria ocorrido em momento diverso. Requer o reconhecimento da tempestividade dos primeiros embargos e a consequente análise de seu mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão recorrido, que aplicou corretamente a regra de contagem de prazo prevista no Enunciado 85 do FONAJE, segundo a qual o prazo recursal começa a fluir da data da sessão de julgamento.

O embargante foi devidamente intimado da regra de contagem a partir do julgamento e não apresentou qualquer documento que justificasse a prorrogação do prazo, tampouco demonstrou fato impeditivo ou modificativo da fluência regular do prazo recursal.

Os argumentos do embargante evidenciam inconformismo com a decisão, caracterizando nítido caráter protelatório e justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

2.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 48, 49 e 12-A; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, N.U 1057149-14.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1018845-40.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 31.03.2025; TJMT, Embargos de Declaração nº 0017097-66.2019.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Isaque Levi Batista dos Santos
contra a decisão proferida por este órgão colegiado que, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos, em razão de sua intempestividade.

Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que “
se o prazo recursal de fato se encerrasse em 27/06/2025 (sexta-feira), o trânsito em julgado deveria ser certificado no dia 11/07/2025 (15 dias uteis após o julgamento), e não em 14/07/2025
”.

Argumenta que “
se considerarmos, a título de exemplo, que o prazo tenha se iniciado em 24/06/2025, o seu termo final teria sido em 30/06/2025, data em que os primeiros embargos foram protocolados e, portanto, seriam tempestivos
”.

Ao final, requer seja conhecido o recurso de embargos de declaração apresentado no ID 296439365, com a devida análise de seus argumentos.

Em contrarrazões, a embargada refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada e atribuindo ao embargante conduta processual temerária, bem como ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
.

Porém, em que pese a argumentação do embargante, não se vislumbra nenhum desses vícios no caso analisado.

Compulsando os autos, vê-se que o embargante opôs embargos de declaração contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (1ª Turma Recursal), a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte executada
.

Contudo, os referidos embargos não foram conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 282579382.

Logo, conforme consignado no julgado, o artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão
.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
(...)

Tese de julgamento:

1.
O prazo para a interposição de Embargos de Declaração nos Juizados Especiais Cíveis flui a partir da data da sessão de julgamento,
independentemente de intimação posterior do acórdão
.

2.
Embargos de Declaração apresentados fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 49 da Lei nº 9.099/1995 são manifestamente intempestivos
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigo 49; Enunciado nº 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Jurisprudência relevante citada: Decisões reiteradas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.
(TJMT – N.U 1057149-14.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)
(grifei)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE
. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais e Enunciado 85 do Fonaje).

A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

2. Declaratórios não conhecidos.
(
TJMT –
N.U 1018845-40.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Embargos de Declaração nº 0017097-66.2019.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/05/2020) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
16 a 18/06/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
23/06/2025
), encerrando-se em
27/06/2025
, já que nos dias
19 a 22/06/2025 não houve expediente forense
.

Registre-se que, nos dias 19 e 20/06/2025, houve ponto facultativo em virtude do feriado de
Corpus Christi
, conforme Portaria TJMT/PRES n.º 1.428/2024, e nos dias 21 e 22/06/2025, fim de semana, igualmente não houve expediente. Ressalta-se, ademais, que
o embargante não apresentou qualquer documento capaz de comprovar motivo que prorrogasse o prazo final de 27/06/2025 para a interposição do referido recurso
.

No entanto, o executado opôs o primeiro embargo de declaração somente no dia
30/06/2025
(ID 296439365
), estando, pois,
intempestivo
.

Inclusive, conforme consignado nos IDs 284813857 e 284813892,
ambas as partes foram devidamente intimadas da sessão de julgamento
, ocasião em que restou consignado que: “
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.”

(grifei).

Registre-se que o acórdão foi disponibilizado em
19/06/2025
(ID 294491861),
data anterior ao início do prazo recursal
,
inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
,
nos termos do art. 12-A da Lei nº 9.099/95
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração
.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Importa destacar que foram formulados, em contrarrazões, pedidos que extrapolam o objeto destes embargos. Consigno, por oportuno, a impropriedade de tais requerimentos, uma vez que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95), não há previsão legal para a interposição de recurso adesivo.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Por fim, diante do nítido caráter protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025